Tribunal: TJDFT
Processo: 0723430-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. AMIGA DO APENADO. VISITA A MAIS DE UM INTERNO. VEDAÇÃO. Nos termos do artigo 7o, da Portaria VEP/DF no 8/2016, é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. O direito não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado em situações excepcionais, tal como na hipótese vertente, em que a requerente realiza visita a outro interno e não possui vínculo familiar com o apenado.